Tribunal: STF
Processo: ARE 1494679
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “CONTRIBUIÇÃO - Iluminação pública - Município de Pindamonhangaba Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito - Lei Complementar Municipal nº 48/2014 - Pretensão ao reconhecimento do não atendimento aos pressupostos insertos no texto constitucional - Improcedência Manutenção - Legitimidade da exação assentada pelo STF, cuja repercussão geral foi reconhecida no âmbito dos RE's nºs 573675/SC e 666.404/SP - Recurso não provido.” (e-doc. 83, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 88).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 1º (princípio da razoabilidade), 5º, inc. LXXVIII, 93, inc. IX, 149-A e 155, inc. II, da Constituição da República. 



    3.1 Sustenta, em síntese, a necessária anulação do acórdão de julgamento dos embargos de declaração e a reforma do acórdão referente à apelação. 



    3.2 Sustenta que a Lei Complementar nº 57, de 2017, a qual permaneceu vigente entre dezembro de 2017 e outubro de 2018, alterou a Lei Complementar nº 48, de 2012, ao “ampliar as finalidades às quais a contribuição se destina, passando a englobar também a modernização, eficientização, expansão e gestão da rede (artigo 1º)” (e-doc. 93, p. 14) e ao alterar a base de cálculo da contribuição, que passou a incluir, além da tarifa de iluminação, “os impostos cobrados considerando a bandeira tarifária vigente mês a mês conforme definido pela ANEEL (art. 2º)” (e-doc. 93, p. 14).



    3.3 Alega que a cobrança da Cosip nos moldes definidos pelo Município implica bitributação, ao eleger, pois, “como base de cálculo grandeza submetida à tributação pelos Estados e pelo Distrito Federal por meio do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (“ICMS”)” (e-doc. 93, p. 23).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, cito trecho do acórdão recorrido (e-doc. 83, p. 4-12; grifos acrescidos):



    “Após a edição da EC nº 39, de 19 de dezembro de 2002, não se pode mais afirmar atentatória à Constituição ou à legislação infraconstitucional a instituição da contribuição para custeio de iluminação pública. 



    O Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, com efeito, em precedente que gerou Repercussão Geral (RE 573675/SC, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, m.v., DJ de 22/5/2009), assentou não ofender princípios constitucionais tributários a instituição da contribuição em questão, valendo transcrever-se a ementa respectiva:



    (...)



    No caso dos autos, alega a autora que a Lei Complementar nº 48/2014, que instituiu a COSIP no Município de Pindamonhangaba, utiliza critérios diversos daqueles previstos na legislação declarada constitucional pelo Pretório Excelso, quando do julgamento do RE nº 573.675/SC, uma vez que adota o consumo de energia elétrica como base de cálculo da contribuição. 



    Não se assiste de razão a apelante. 



    No que se refere ao custeio propriamente dito, não se enxerga divergência entre o decidido no RE 573675/SC e a legislação municipal, tampouco desrespeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco, sendo certo que a decisão paradigma também contemplou o consumo de energia como base de cálculo do tributo, conforme acima destacado. 



    (...)



    Afora isso, difícil afirmar esteja a legislação local em desacordo com o preceito do art. 149-A da Constituição, por conter disposições que supostamente extravasam o direcionamento da contribuição questionada para o custeio da iluminação pública. Não têm esse efeito, data venia, os dizeres do parágrafo único do art. 1º da Lei Complementar nº 48/2014, de Pindamonhangaba, no sentido de que o serviço custeado pela CIP compreende “o consumo de energia destinada à iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos, e à instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública.”. (fls. 241/242). 



    Tal questionamento restou devidamente afastado pelo STF, quando do julgamento, pela sistemática dos recursos repetitivos, do RE 666.404/SP (Rel. p/o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, por maioria, j. em 18.8.2020), cuja ementa segue transcrita:



    (...)



    Dito isso, também não se sustenta a alegação de bitributação, devido à utilização da mesma base de cálculo do ICMS para o custeio da iluminação pública. A propósito disso, a Municipalidade acena com a viabilidade de identidade de um dos elementos da base de cálculo de ICMS e COSIP/CIP, conforme já reconhecido pelo Pretório Excelso quando do julgamento do RE 232.393/SP, não configurando ofensa à Constituição da República a adoção de um dos elementos que compõe a base de cálculo de um determinado imposto.



    Do mesmo modo, não há que se falar em restituição dos valores recolhidos no período de vigência da Lei Complementar nº 57/2017, que modificou a base de cálculo da contribuição, passando a ser “composta pela Tarifa de Iluminação somada aos impostos cobrados considerando a bandeira tarifária vigente mês a mês conforme definido pela ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica”, conforme § 1º do art. 4º da referida lei, não se enxergando qualquer ilegalidade na medida, uma vez que tão somente levou em conta as alterações no custo da produção de energia elétrica. 



    De fato, como bem ponderado pelo Juízo a quo, o “Sistema de Bandeira Tarifária” representa a variação dos custos de geração de energia elétrica, exigido em situações excepcionais que demandem o acionamento de usinas termoelétricas, estas mais onerosas que as hidrelétricas, circunstância que provoca o repasse dos gastos adicionais ao consumidor. 



    Diante disso, os critérios utilizados pelo Município de Pindamonhangaba, na cobrança da Cosip, estão em consonância com o art. 149-A da CR, respeitados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do não confisco. 



    Nesse sentido, em casos semelhantes envolvendo a mesma Municipalidade, os seguintes precedentes desta Corte, cujas ementas seguem transcritas:



    (...)



    Na conformidade do exposto, meu voto propõe negar provimento ao recurso.”



    5. A decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está amparada em legislação local do Município de Pindamonhangaba (Lei Complementar nº 48, de 2014, a qual instituiu a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP); Lei Complementar nº 57, de 2017, pela qual os valores do custeio da Cosip passaram a variar em conformidade à alteração das bandeiras tarifárias instituída pela Aneel por meio da Resolução nº 547, de 2013; e Lei Complementar nº 61, de 2018, que revogou a LC nº 57, de 2017). 



    5.1 Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos do enunciado nº 280 da Súmula do STF, in verbis: "por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário". 



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator